Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0707523-55.2020.8.07.0000 Agravante JOSE ELSON DOS SANTOS Agravado BANCO DO BRASIL SA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE ELSON DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0737193-72.2019.8.07.0001) proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor (ID 57329138). Segundo o agravante, Juízo de 1o grau, indeferiu pela 2a vez a gratuidade judiciária requerida pela parte autora, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito, apesar da Colenda 2a Turma Cível do e. TJDFT, já ter concedido liminar de concessão da gratuidade judiciária, nos autos do Agravo de Instrumento no 0700033-79.2020.8.07.0000, negando efeitos a decisão do eminente Relator. O agravante informa que, ao ser comunicado do acórdão monocrático concessivo da gratuidade, o Juiz de 1o grau, em retratação extemporânea, determinou à parte que anexasse aos autos os documentos relativos à renda. Em respeito ao juízo, a parte atendeu ao aludido despacho, anexando contracheque, única fonte de renda no cargo de Técnico de Contabilidade do Ministério da Economia, sendo o vencimento básico R$ 2.145,23, imposto de renda, e comprovante de algumas despesas. Porém, para perplexidade da parte, e mesmo diante da decisão da c. 2a Turma do e. TJDFT, o juízo de 1o grau, mais uma vez negou a gratuidade judiciária, alegando que a parte recebe remuneração elevada. Afirma que o douto Magistrado considerou, no caso, a renda da parte acrescida de férias e 13o, verbas eventuais, não refletindo a efetiva remuneração da parte. Diante disso, requer o agravante, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar a decisão agravada que indeferiu a gratuidade judiciária, sob pena de extinção do feito. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De fato, ao agravante foi deferida gratuidade de justiça no agravo de instrumento no 0700033-79.2020.8.07.0000, tendo o Juízo a quo, em seguida, reconsiderado a decisão, nos moldes do art. 1.028, §1o, do CPC, revogando o penúltimo parágrafo da decisão guerreada e oportunizando ao autor que, no mesmo prazo fosse emendada a inicial, trazendo aos autos documentos a fim de comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica. Ato contínuo, o autor apresentou seu contracheque e sua declaração de imposto de renda. De acordo com a prova juntada, percebe-se que o agravante é Técnico de Contabilidade do Ministério da Economia e percebeu no mês de janeiro de 2020, remuneração líquida no valor de R$ 8.142,93, incluída, no entanto, nesse valor, adiantamento da gratificação natalina e 1/3 de férias, além de quatro empréstimos que comprovem a sua renda (ID 57200420). Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Dentro deste contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência” (0702694-36.2017.8.07.0000, 7a Turma Cível, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Assim, mantenho o deferimento do pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 1 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator